Tribunal: CARF
Processo: 13888.723964/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723964/2015-28
ACÓRDÃO
2301-011.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEWTON FRANCO SILVEIRO DE TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. PENALIDADES. DUPLICIDADE. SÚMULA CARF 147.
Há previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao limite de 100%, em
conformidade com o disposto no art. 14 da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723964/2015-28
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
(fls. 3196/3212), exercícios 2011 e 2012, lavrado em 11/12/2015, por Auditor Fiscal da
DRF/Piracicaba. O

Imposto

586.890,23
Juros de Mora (calculados até 12/2015)

247.392,15
Multa Proporcional (passível de redução)

880.335,35
Multa Exigida Isoladamente (passível de redução)
792.410,93
Valor do Crédito Tributário Apurado

2.507.028,66

O contribuinte exerce a atividade profissional de tabelionato, tendo sido constatada
divergência quanto aos seus rendimentos tributáveis declarados em DIRPF e perante o Conselho
Nacional De Justiça – CNJ., conforme resumo abaixo:

Ano Cal.
Arrecadação (Fonte:CNJ)
Rend. Declarados (Fonte:DIRPF) Valor declarado a menor
2010

R$ 5.012.940,65

R$ 2.696.063,29 -

R$ 2.316.877,36
2011

R$ 5.576.745,22

R$ 2.923.778,07

R$ 2.652.967,15

Constou informação em relatório fiscal de fls. 3213/3240, de que o contribuinte na
apuração do seu IRPF, teria se utilizado de documentos fiscais inidôneos para abater os
rendimentos tributáveis.
Por essa razão, foi solicitada verificação da DIRPF do contribuinte, através do Ofício
no 132/2014 PSFN_PIRA de 17/04/2014, que encaminhou despacho referente ao processo
administrativo judicial no 005/11 do contribuinte.
Por muito bem reproduzir os fatos ocorridos, peço venia e reproduzo a seguir parte
do relatório constante na decisão de piso:

Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723964/2015-28
3
“(...)
Afirma que foi apresentada DIRPF retificadora dos anos calendários 2010 e 2011
referentes ao estorno dos lançamentos de despesas das empresas Litoral Artes,
VCR Carimbos, Newart papelaria e artes gráficas e Papel e Cia, empresas
registradas como inidôneas por perícia empreendida a pedido do Poder Judiciário
no curso do processo administrativo judicial no 005/11.
Mencionou ainda o contribuinte que teria incluído o débito gerado no REFIS, mas
não apresentou comprovante de tal inclusão.
Afirmou que no momento da compra e uso de materiais, as empresas citadas
encontravam-se aptas e idôneas, mas que por orientação fez espontaneamente o
estorno dos lançamentos das despesas. Ressalta que, por um lapso a despesa de
R$14.500,00 referente a nota fiscal no 1308/2010 não teria constado na
declaração retificadora.
Foi constatado que o contribuinte não apresentou nas DIRPF dos anos calendários
2010 e 2011 deduções de despesas do livro caixa, em que pese nos anos
calendários anteriores ter declarado deduções. Intimado a apresentar
justificativas acerca de tais fatos, o contribuinte alegou ter declarado os
rendimentos líquidos, excluídas as taxas e emolumentos pagos ao poder judiciário
e as deduções.
Conforme relatório fiscal, no curso da ação fiscal foram constatadas as seguintes
infrações:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
O sujeito passivo declarou a menor rendimentos recebidos de pessoas físicas
oriundos da atividade de tabelião, nas suas declarações de ajuste anual do
imposto de renda anos calendários de 2010 e 2011. Nesses anos, o contribuinte
declarou os rendimentos líquidos, diferente do que fazia anteriormente que
colocava os rendimentos bruto e relacionava os totais mensais de despesas
dedutíveis registradas no livro caixa.
O lançamento se deu mediante imposição da multa prevista no art. 44 § 2 da lei
9430/1996 por restar clara a intenção de excluir do Fisco Federal a possibilidade
de análise das despesas do livro caixa deduzida de forma indevida fruto de notas
“frias”.

GLOSA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA
O sujeito passivo lançou no livro-diário da sua atividade de tabelião deduções de
despesas indevidas como tendo sido pagas às empresas LITORAL ARTES e/ou
ANDERSON PEREIRA COELHO. - ME (CNPJ: 09.385.969/0001-00); VCR CARIMBOS
(CNPJ: 03.270.343/0001-64); Cleiton Henrique Cassiano – ME e/ou NewArt
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723964/2015-28
4
Papelaria e Art. Gráficas (CNPJ: 07.569.766/0001-30) e Papel e Cia Milton Carlos
Dias Ferraz Papelaria – ME, Estilo Comércio ou Papelaria Ferraz (CNPJ:
07.327.001/0001-94). Conforme relato, as despesas com essas empresas
representaram nos anos-calendário de 2010 e 2011 cerca de 93% (noventa e três
inteiros por cento) das despesas lançadas no livrodiário. As despesas glosadas
estão elencadas na tabela de fls. 3225 do relatório fiscal.
Consta no citado relatório que a Perícia contábil promovida por determinação do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito do processo administrativo
no 005/11, cuja cópia do laudo pericial contábil fora encaminhada anexa ao ofício
no 132/2014 – PSFN-PIRA, de 17/04/2014, demonstra claramente a
improcedência dos documentos fiscais emitidos pelas citadas quatro empresas no
ano-calendário de 2010 e 2011.

DA MULTA DE OFÍCIO
Tendo em vista que a conduta do fiscalizado revelou evidente intuito de fraude,
visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento, utilizando de forma reiterada notas fiscais inidôneas que não
corresponderam à efetiva transação bem como não ficando comprovado o efetivo
pagamento, por parte do contribuinte, cabe a aplicação de multa qualificada de
150% relativamente a essas ocorrências, prevista na art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para os casos de sonegação, fraude e conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964).

DA MULTA POR NÃO RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
Tendo em vista que o imposto apurado é fruto de rendimento recebido de
pessoas físicas, e portanto, sujeito ao pagamento mensal obrigatório (carnê-leão),
foi aplicada multa prevista no art. 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, combinado com o art. 106 e
seguintes do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999, no
percentual de 50% (cinquenta inteiros por cento) sobre o imposto apurado.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O contribuinte, por intermédio de seu agente, assumiu de forma livre e
consciente o risco de utilizar-se de notas fiscais inidôneas para reduzir o imposto a
ser apurado.
Portanto, o contexto revela a presença de conduta dolosa tendente a impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir das suas
características essenciais, de modo a evitar o pagamento do imposto devido, o
que caracteriza fraude, nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502/64. Com isso, as
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723964/2015-28
5
infrações apuradas referentes a esses atos se sujeitam a multa de ofício
qualificada, conforme item específico supracitado (Art. 44, inciso I, § 1o da Lei no
9.430/96), bem assim, nos termos da Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro
de 2010, protocolizar-se-á processo de Representação Fiscal para Fins Penais nos
termos do que dispõe o art. 1o do referido ato normativo.
Ressalte-se que o contribuinte já fora fiscalizado e autuado no âmbito do
Mandado de Procedimento Fiscal no 0812500.2010.00995-8 pelas mesmas
práticas aqui descritas.
(...)”
Tempestivamente, apresentou-se a impugnação de fls. 3246/3264, a qual foi
julgada improcedente, mantendo-se o crédito tributário na integralidade (fls. 3340/3362).
Houve protocolo de recurso voluntário de fls. 3380/3392 alegando auto de infração
possui nulidade e vícios decorrentes de:
a) que a decisão recorrida ignorou que as obrigações tributárias em comento foram
integralmente parceladas após retificações (realizadas antes da ação fiscal) das
declarações de imposto de renda da pessoa física, excluindo-se as despesas das
notas fiscais glosadas.
São as DIRPF:
01 – Declaração IRPF no 08/31.359.059 de 29/04/2011 ano calendário 2010 – total
dos rendimentos tributáveis R$ 1.084.450,80.
02 - Declaração IRPF no 08/37.026.691 de 28/11/2014 ano calendário 2010 – total
dos rendimentos tributáveis R$ 2.696.063,29.
03 - Declaração IRPF no 08/30.827.729 de 26/04/2012 ano calendário 2011 – total
dos rendimentos tributáveis R$ 2.339.400,52.
4- Declaração IRPF no 08/37.049.424 de 09/04/2013 ano calendário 2011 – total dos
rendimentos tributáveis R$ 2.436.605,52.
5- Declaração IRPF no 08/337.079.458 de 28/11/2014 ano calendário 2011 – total
dos rendimentos tributáveis R$ 2.925.758,52.
b) que tais valores decorrentes das referidas exclusões de despesas foram objeto de
parcelamento datado de 22/08/2014 e consolidado em 06/10/2015 tendo como
débitos não agrupados em processo (declaração espontânea) sob o código de
receita 0211 para o período de apuração 2010 no valor originário de R$ 436.250,62
e período de apuração 2011 no valor originário de 161.248,44 perfazendo o total
parcelado anteriormente à ação fiscal de R$ 597.499,06.
c) que tais fatos não foram identificados quando da autuação fiscal e do julgamento
pela DRJ, vez que no julgado há registro de suposta omissão de receita no valor de
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723964/2015-28
6
R$ 2.316.877,36 para o ano calendário 2010 e de R$ 2.652.967,15 para o ano
calendário 2011, entretanto o relatório fiscal descreve que os recolhimentos
anteriormente às retificações efetivadas correspondem ao total dos tributos
devidos.
d) A imposição de dupla penalidade para o mesmo fato gerador, ainda que devidos
fossem os tributos, ou seja, imposição de pena inserta no Art. 44, inciso I e §
12cumulada com as penas do inciso II, letra “a” da Lei n29.430/1996 constitui-se em
duplicidade de penas nos termos de reiteradas decisões do Conselho de
Contribuintes.
Às fls. 3083/3195, há ofício de representação. Há cópia da sentença judicial
proferida, em razão do Processo n°05/2011, pelo Juízo de Direito da 2a vara cível de
Americana, que julgou procedente do processo administrativo disciplina
culminando com a perda da delegação. Destaco:

“(...) Ante o exposto, o Tabelião descumpriu o dever previsto no art. 30, V
(proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades
profissionais como na vida privada), da Lei n° 8.935/2004, restando configurada a
infração disciplinar, nos termos do art. 31, I (inobservância das prescrições legais
ou normativas), II (conduta atentatória às instituições notariais e de registro) e V
(descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30) da referida Lei.
A falta cometida, de extrema gravidade, autoriza a aplicação da pena disciplinar
de perda da delegação (art. 32, IV, da Lei n° 8.935/2004.
Posto isso, configurada a infração disciplinar nos termos do art. 31, I, II e V da Lei
n° 8.935/2004, aplico ao Bel. NEWTON FRANCO SILVÉRIO DE TOLEDO a pena de
PERDA DA DELEGAÇÃO, nos termos do art. 32, IV, da Lei n° 8.935/2004.(...)”

É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723964/2015-28
7
1. Do parcelamento dos valores das obrigações tributárias após retificações das declarações de
imposto de renda da pessoa física (realizadas antes da ação fiscal), excluindo-se as despesas das
notas fiscais glosadas.
Alega o recorrente que realizou parcelamento dos valores das obrigações
tributárias após retificações das declarações de imposto de renda da pessoa física (mas realizadas
antes da ação fiscal), excluindo-se as despesas das notas fiscais glosadas.
Reproduzo o que acertadamente a decisão de piso esclarece às fls. 3351:
“(...) Quanto à alegação do contribuinte de retificação da declaração para
exclusão dos valores de despesas com bases em notas emitidas pelas empresas
declaradas inidôneas, é de se ressaltar que nas declarações retificadoras dos
exercícios de 2011 e 2012, objeto da autuação, o contribuinte informou total de
rendimentos maior que os informados na original, no entanto, ainda inferiores
aos valores de rendimentos recebidos pelo contribuinte e considerados pela
Autoridade Fiscal com base no livro diário apresentado pelo próprio
contribuinte. A omissão lançada levou em consideração os valores informados
de rendimentos nas declarações retificadoras. Dessa forma, não incluindo o
presente autovalores objeto de parcelamento pelo contribuinte não há o que ser
retificado. (...)” – destaques da Relatora
Mantenho a decisão de piso.

2. Dos valores decorrentes das referidas exclusões de despesas - objeto de parcelamento datado
de 22/08/2014 e consolidado em 06/10/2015

Alega que tais os valores de despesas de foram glosados estão parcelados, antes da
ação fiscal, tendo como débitos não agrupados em processo (declaração espontânea) sob o código
de receita 0211 para o período de apuração 2010 no valor originário de R$ 436.250,62, e para o
período de apuração 2011, no valor originário de 161.248,44, perfazendo o total, de R$
597.499,06.
As deduções se deram nos anos-calendário 2010 e 2011.
O parcelamento, como bem ressalta o recorrente se deu em 22/08/2014 (fls.
3434/3440).
Ressalto que se trata de deduções escrituração no Livro Caixa, cuja comprovação se
deu mediante documentação idônea, não se prestando a afastar a autuação ocorrida, de modo
tais alegações não merecem provimento.

3. Da dupla penalidade para o mesmo fato gerador
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.415 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723964/2015-28
8

Alega que, ainda que devidos fossem os tributos, ou seja, imposição de pena inserta
no Art. 44, inciso I e § 1 cumulada com as penas do inciso II, letra “a” da Lei no 9.430/1996
constitui-se em duplicidade de penas nos termos de reiteradas decisões do Conselho de
Contribuintes e reproduz a Súmula CARF 105.
Ainda que com efeitos vinculantes, esclareço que a referida Súmula não é aplicável
ao caso em tela, por se tratar de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e
CSLL (pessoa jurídica), lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
Ademais, trata-se de duas multas de ofício: (i) uma sobre o imposto mensal devido
e não recolhido (multa isolada), e (ii) outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na
declaração de ajuste, se for o caso; são duas as infrações cometidas -declaração inexata e
respectiva falta de pagamento do carnê-leão. Aqui, sim, entendo aplicável a Súmula CARF 147.
Portanto, não aplicável ao caso, não assistindo razão ao recorrente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e dou parcial provimento,
limitando a multa de ofício qualificada em 100%, nos termos do art. 14 da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 3457
DF CARF MF
Original